Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0704573-05.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 115110653 dos autos originários n. 0701971-20.2022.8.07.0007) que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse determinada a religação da água no imóvel do autor, aqui agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, e, “em segundo momento, o bloqueio da escavação na frente da loja”, bem assim, feita a troca da titularidade da conta de água. Fundamentou o juízo singular: A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Nesse passo, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se a impossibilidade de deferir o pedido nos termos como delineados. Isso porque o contrato com a ré encontra-se em nome de terceira pessoa, falecida, sendo necessário, primeiro, a troca da titularidade, a fim de viabilizar à ré o controle, manutenção, cobrança e demais encargos atrelados ao fornecimento do serviço. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Em suas razões, o agravante disserta sobre a discricionariedade na esfera administrativa, na qual inexiste previsão de escolha do agente público, tal como para que a concessionária agravada negue indevidamente a prestação de um serviço assegurado em lei e na Constituição Federal. Resume afirmando que “o direito de ter a conta de água em nome do agravante é de direito seu, e quando o agravado diz através dos seus funcionários que irá escavar e bloquear o esgoto do imóvel e a água, o agravado está indo ao contrário as normas da administração federal”. Assevera que a legislação de regência sobre a temática discutida resguarda o direito pleiteado pelo agravante. Além disso, avalia que a concessão da liminar “não irá prejudicar em nenhum momento o agravado, pelo contrário, a concessionaria de serviços público poderá receber pelo serviço prestado ao agravante, e o agravante poderá garantir assim, um dos direitos básico, que é ter água e esgoto em sua residência”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na origem, o agravante alegou que é herdeiro e atualmente se encontra morando no imóvel indicado, situado na QSE 14 de Taguatinga Sul, onde cresceu com sua avó Maria Alves Pereira (dona do imóvel), desde os 13 anos de idade. Disse que sua mãe é filha da Sra. Maria Alves, ambas falecidas, esta última, no ano de 2012. Relatou que, atualmente, a conta de água do imóvel ainda se encontra em nome da falecida (proprietária). Narrou que os herdeiros e coerdeiros concordaram com a permanência do agravante no imóvel “até a finalização do inventario”. Contou que, no ano de 2014, “resolveu mudar da residência por questões de desavenças com a inventariante”, contudo, por questões adversas, no final do ano de 2019, devolveu o imóvel onde morava de aluguel e, “como a casa de sua vó estava desocupada e ele tinha ficado com as chaves do imóvel e os herdeiros não se opuseram a sua volta o requerente retornou ao bem e tomou posse do imóvel no dia 25 de dezembro de 2020, que se encontrava em estado deplorável e com a água cortada”. Expôs ter acionado a agravada, que, entretanto, informou que somente poderia restabelecer o serviço mediante autorização da inventariante, “a qual negou a religação da água”. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo, por entender inviável nos termos delineados, “isso porque o contrato com a ré encontra-se em nome de terceira pessoa, falecida, sendo necessário, primeiro, a troca da titularidade, a fim de viabilizar à ré o controle, manutenção, cobrança e demais encargos atrelados ao fornecimento do serviço”. De fato, se o agravante não é proprietário do imóvel, no qual reside, segundo alega, autorizado pelos demais herdeiros, a princípio, transparece legítima a recusa da concessionária agravada em restabelecer o serviço, interrompido, pelo que se infere dos autos, a pedido da inventariante. Afinal, como relatado nos autos originários pelo próprio agravante, a inventariante que, frise-se, representa ativa e passivamente o espólio, em nome de quem está registrado o imóvel, desautorizou a pretendida religação da água. Nessas condições, ao que tudo indica, o problema deve ser solucionado por intermédio do espólio, não podendo simplesmente ser imputado à agravada. E, a propósito, o espólio sequer foi incluído no polo passivo da ação originária. Com efeito, segundo a Resolução Adasa n. 14/2011, “cada unidade usuária dotada de ligação de água e de esgoto deve ser cadastrada no prestador de serviços, cabendo-lhe um só número de conta ou inscrição” (art. 64). Daí a impossibilidade, em tese, da transferência de titularidade da conta ou inscrição para o nome do agravante, sem a anuência do espólio, em nome de quem estão, atualmente, registrados o imóvel e a respectiva conta de água. Ademais, mesmo o simples pedido de ligação pressupõe o atendimento de requisitos pelo usuário solicitante, tais como a apresentação de “documento comprobatório da propriedade ou da posse do imóvel, tal como escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, ou instrumento público ou particular com firmas reconhecidas”, nos termos do art. 32, § 2o, III, da Resolução Adasa n. 14/2011. Posta a questão nesses termos, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito não é evidente, ao menos nesta sede preliminar, sendo necessário oitiva da parte agravada para que possa esclarecer os motivos que impediram a religação da água. Diante desse quadro, como a tutela provisória de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator